Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade do apelante em prestar os alimentos fixados em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo vigente.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. A mudança na condição financeira do alimentante pode acarretar na redução da verba alimentar, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
4. No caso concreto, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo de 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o acervo probatório dos autos não demonstra que houve alteração significativa na sua capacidade financeira apta a ensejar a redução do valor dos alimentos.
5. Apelo conhecido e desprovido.